Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726932-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: POLO WEST COMERCIO DE ROUPAS LTDA, POLO WEST COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Razões Recursais – Ausentes – Não Conhecimento. CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual determinou a emenda à Inicial a fim de converter o feito em ação de cobrança, por entender que o título apresentado foi assinado eletronicamente por empresa particular não credenciada a emitir certificado digital, nos termos da legislação correlata. Considerando que o recurso foi interposto sem as razões recursais, proferi Despacho ao ID 48749627 oportunizando a parte agravante se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, tendo a parte se manifestado ao ID 48769421 tão somente para fazer juntar aos autos as razões recursais. É o relatório. Decido unipessoalmente. A parte Agravante não juntou aos autos do presente instrumento as razões recursais. Como cediço, “a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Ainda, "é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização incompleta do seu recurso" (AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/09/2015, DJe de 08/09/2015). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator